Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratificação natalina foi instituída para os militares do Distrito Federal nos termos do Decreto-Lei no 2.317/1986. Contudo, a remuneração dos militares foi disciplinada na Lei no 10.486/2002, que contempla a definição de remuneração (art. 1o) e dos auxílios de natureza indenizatória que ensejam direitos pecuniários aos militares do Distrito Federal (art. 2o)
2. O auxílio-moradia e auxílio-alimentação (art. 3o, XIII e XIV, da Lei no 10.486/2002) não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal para fins de cálculo de sua gratificação natalina, tendo em vista a previsão legal como direito pecuniário de natureza indenizatória, e não de parcela remuneratória, nos termos do art. 1o da Lei no 10.486/2002.
3. Apelação conhecida e desprovida.